Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REQUERIMENTO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS POSTOS AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 4.004,33(quatro mil e quatro reais e trinta e três centavos), a título de quotas condominiais.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que "a parte autora, embora intimada para informar o atual endereço da parte ré (ID. 157361130), não o fez no prazo fixado".
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que empreendeu diligências a fim de localizar a recorrida, bem como requereu ao Juízo de origem a pesquisa aos sistemas disponíveis, o que foi indeferido por meio da decisão de ID 48013239.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. No caso, não verifico desídia da recorrente em localizar o paradeiro da recorrida. Nesse sentido, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de endereços da recorrida, em atenção ao Princípio da Cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Precedente: (Acórdão 1682069, 07409350620228070000, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023).
7. Logo, considerando o rito previsto na lei dos juizados especiais, ainda não estariam esgotados todos os meios disponíveis para localização do endereço da recorrida.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem, para fins de realização de busca de endereços da recorrida junto aos sistemas à disposição do Juízo.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.